Tribunal: TJDFT
Processo: 0726094-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. AQUISIÇÃO, ARMAZENAMENTO E TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS CONTENDO REGISTROS DE CENAS DE SEXO EXPLÍCITO OU PORNOGRÁFICA ENVOLVENDO CRIANÇAS E ADOLESCENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, diante da gravidade em concreto das condutas (aquisição, armazenamento e transmissão de diversos arquivos contendo cenas de abuso sexual de crianças, inclusive bebês com poucos meses de vida) e do risco de reiteração delitiva (tendo em vista a frequência e o tempo de prática da conduta e o fácil acesso à rede mundial de computadores), não se evidencia ilegal a constrição cautelar.

3. As medidas diversas da prisão, descritas no art. 319 do CPP, seriam insuficientes e inadequadas no presente caso, tendo em vista a necessidade de impedir o acesso do paciente à Internet.

4. Não é dado ao julgador, pela estreita via do writ, antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação.

5. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública.

6. Ordem denegada.